Tribunal: TJDFT
Processo: 0717561-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717561-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, LARIZA SABINO PEREIRA BRAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do Distrito Federal (ID 193630698, autos originais). Em suas razões, os agravantes sustentam excesso de execução: os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/2017 pela SELIC (ID 58612866). Requerem o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença coletiva contra a Fazenda Pública que determinou a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS tanto para os servidores ativos quanto para os inativos, bem como a restituição dos valores retidos desde 25/2/2014. O acórdão 1667287, que julgou a apelação do Distrito Federal, fixou os índices de atualização a serem utilizados no caso – condenações judiciais de natureza previdenciária: 1) INPC até novembro de 2021; e, 2) SELIC a partir de dezembro de 2021 (ID 58612867, p. 2/24). Além disso, o juízo remeteu os autos para a contadoria judicial “para feitura dos cálculos”. Ausente, também, o perigo de dano. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator